Tribunal: CARF
Processo: 19515.720019/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720019/2013-27
ACÓRDÃO
2101-003.245 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAYER S. A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo quanto à matéria comum
a ambos os processos. Ocorrerá, todavia, a instauração do contencioso em
relação à matéria distinta daquela discutida judicialmente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o
da oficialidade, que obriga a administração impulsionar o processo até sua
decisão final.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria incluída em ação judicial, por
concomitância, e na parte conhecida, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.245 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720019/2013-27
2
Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe,
relativo ao período de 01 a 13/2008, compreendendo as contribuições para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho/RAT,
incidente sobre remunerações pagas a segurados empregados, conforme consta
do relatório fiscal, fls. 272/275.
Segundo relata a fiscalização, o lançamento consubstanciado no Debcad no
37.009.468-9 foi efetuado para prevenir a decadência, pois a empresa está
discutindo judicialmente a contribuição lançada mediante ação ordinária processo
no 2001.61.00.007853-5, ajuizada na 22a Vara Federal de São Paulo/SP e de início
efetuou depósitos judiciais no CNPJ 14.372.981/0001-02 Bayer Polímeros S/A.
Em 10/01/2007 a Bayer Polímeros S/A foi incorporada pela empresa Bayer
CropScience S.A., CNPJ 18.459.628/0001-15 e a Razão Social passou a ser BAYER
S/A, tendo esta como atividade principal a “Fabricação de outros produtos
químicos não especificados anteriormente”, CNAE Fiscal 20.99-1/99, conforme
consta de seu cadastro.
De acordo com a sua atividade preponderante, a empresa enquadra-se no risco
médio correspondente a alíquota de 2% conforme a Relação: de Atividades
Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas/CNAE, prevista no Anexo V do
RPS atualizada pelo Decreto no 6.042/2007.
Constitui fato gerador das contribuições levantadas: as remunerações pagas a
segurados empregados declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia de Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social/GFIP com
percentual de 0% de RAT nos estabelecimentos com CNPJ final: 0001-15; 0029-16;
0033-00; 0042-93; 0045-36; 0047-06; 0050-01 e 0053-46, deduzidos os
recolhimentos efetuados.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.245 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720019/2013-27
3
Os
créditos
previdenciários
foram
constituídos
através
dos seguintes
levantamentos:  Levantamento RA
- Adicional Aposentadoria Especial;  Levantamento ST –
Financiamento RAT – alíquota 2%.
Os valores das bases de cálculo das: contribuições previdenciárias consideradas
estão demonstradas na planilha "Anexo A - Cálculo da Contribuição para o
Financiamento do RAT", fls.
276/277.
Os recolhimentos em Guias da Previdência Social/GPS constantes dos sistemas de
arrecadação da DATAPREV, da base de dados da Receita Federal do Brasil estão
considerados na referida planilha e confirmados com as planilhas apresentadas
pela empresa.
O presente lançamento foi constituído nos termos do art. 173, inciso I do Código
Tributário Nacional/CTN (Lei n° 5.172/66), uma vez que o contribuinte não
declarou os fatos geradores à época própria e tampouco recolheu as
contribuições devidas incidentes sobre as parcelas ora constituídas.
Na mesma ação fiscal foram ainda lançadas contribuições previdenciárias relativas
ao período de 2009 - processo 19515.720.020/2013-51.
Da Impugnação
Após ciência pessoal da autuação em 29/01/2013, fls 213, Bayer S/A apresenta
defesa, fls.
281/296, alegando em síntese o que segue.
Demonstra a tempestividade da impugnação.
Esclarece que está discutindo em juízo o valor de contribuição ao SAT e por este
motivo não declarou os valores em GFIP/SEFIP no período de 1999 a 2009.
Acrescenta que em relação a este período há duas ações judiciais vinculadas em
que pleiteia o cálculo da contribuição ao SAT de forma individualizada de acordo
com o grau de risco de cada estabelecimento específico.
Afirma que o auto de infração calculou a contribuição ao SAT com aplicação da
alíquota fixa de 2% para 10 (dez) estabelecimentos matriz/filiais, equivalente ao
grau de risco do estabelecimento matriz sem, no entanto, considerar o grau de
risco individualizado para os demais estabelecimentos filiais, a maioria sujeito ao
risco de grau leve (alíquota de 1%).
Aduz que a validade dos débitos de contribuição ao SAT formalizados na autuação
deveria estar condicionada ao resultado da futura coisa julgada a ser proferida
nos autos das referidas ações judiciais, devendo este processo administrativo ficar
suspenso até o seu desfecho, existindo, no entanto, duas questões a serem
apreciadas neste processo administrativo, a primeira quanto a duplicidade da
cobrança da contribuição ao SAT de jan./08 a set/08, objeto da NFLD lavrada
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.245 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720019/2013-27
4
anteriormente e a segunda questão quanto a definição de quais estabelecimentos
filiais da impugnante estariam incluídos no polo ativo das ações judiciais em curso
e que sofrerão os efeitos da futura coisa julgada.
Do Direito - A Improcedência das Exigências Contidas no Auto de Infração
Das Ações Judiciais da Requerente sobre a Contribuição ao SAT - Período de 1999
a 2009
Ação Ordinária 1999.61.00.022027-6
Em 17/05/1999 a impugnante (então Bayer S.A CNPJ 33.018.748/0001-70) ajuizou
ação ordinária 1999.61.00.022027-6 (doc. 8) com o objetivo de discutir a validade
da contribuição ao SAT em alíquota superior a 1%, e alternativamente a
possibilidade de aplicar diferentes alíquotas para cada um dos estabelecimentos
filiais de acordo com seu específico grau de risco.
Em 03/06/1999, indagada sobre quais filiais faziam parte do pólo ativo da
demanda, a impugnante informou (doc. 09) que a ação abrangia todos os
recolhimentos de contribuição ao SAT de todas as suas filiais, da seguinte forma:
"esclarecendo que todos os recolhimentos, sobre os quais se pleiteia a restituição,
referem-se à Autora, já indicada no pólo ativo da exordial, e às filiais não dotadas
de personalidade jurídica, motivo pela demanda deverá prosseguir regularmente
(...)
Em 05/07/1999, foi concedida liminar (doc. 10) para garantir o recolhimento da
contribuição ao SAT vincenda de forma individualizada segundo o risco de cada
estabelecimento, bem como autorizado o depósito dos valores em discussão, o
que foi feito nos autos da referida ação ordinária n° 1999.61.00.022027-6 em
relação a contribuição ao SAT do período de ago/99 a fev/01.
Porém, o juízo de primeiro grau proferiu sentença (doc. 11) julgando
improcedente a ação, sob o fundamento de não ter sido formulado correta e
expressamente o pedido para aplicação de alíquotas diferenciadas para cada
estabelecimento, ainda que tenha sido este o objeto da ação e que tenha sido
realizada perícia judicial em todos os estabelecimentos da empresa (doc. 12).
Com a interposição de recurso de apelação (doc. 13) o E. TRF da 3a Região em
19/09/2011 deu provimento parcial ao recurso (doc. 14) para reconhecer o grau
de risco médio (alíquota de contribuição ao SAT de 2%) para o estabelecimento
matriz, contudo, considerou que as filiais não faziam parte do pólo ativo da ação,
por não terem sido expressamente indicadas em sua petição.
Houve ainda interposição de embargos de declaração (doc. 15), não acolhidos
(doc. 16) e recurso especial (doc. 17) atualmente aguardando exame de
admissibilidade pela Vice Presidência do TRF (doc. 18).
Argumenta que, na hipótese de o STJ manter as decisões proferidas na ação
ordinária 1999.61.00.022027-6, somente haverá vinculação e coisa julgada em
relação ao estabelecimento matriz, ou seja, considerar-se-á que os
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.245 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720019/2013-27
5
estabelecimentos filiais nunca fizeram parte da ação e sendo assim, a discussão
sobre a validade da contribuição ao SAT das filiais poderá e deverá ser objeto de
análise neste processo administrativo, sendo recomendável o sobrestamento dos
autos até que haja o pronunciamento definitivo do STJ sobre a extensão e
abrangência da ação quanto aos estabelecimentos da impugnante.
Ação Ordinária 2001.61.00.007853-5
Esclarece que, em 01/01/2001 a BAYER S/A, CNPJ 33.018.748/0001-70, foi
incorporada pela BAYER Polímeros S.A., CNPJ 14.372.981/0001-02, acarretando
aumento no número de estabelecimentos da impugnante, alteração do número
do CNPJ dos estabelecimentos matriz e filiais que já constavam na Ação Ordinária
1999.61.00.022027-6.
Visando incluir as filiais da incorporadora Bayer Polímeros S.A. (CNPJ
14.372.981/0001-02) não abrangidas na ação anterior, fez-se necessário distribuir
nova ação ordinária, com o mesmo objetivo e pedido da anterior, tendo sido
distribuída sob n° 2001.61.00.007853-5 (doc. 19), sendo que referidas ações
passaram a tramitar de forma conjunta na 22aVara da Justiça Federal de São
Paulo/SP e na 5a Turma do E. TRF, tendo em vista a identidade de partes, objeto e
pedido, diferindo apenas quanto à quantidade de estabelecimentos no polo
passivo.
Informa que as contribuições ao SAT de todas as filiais da impugnante foram
depositadas nesta nova ação em relação ao período de apuração de mar/01 até
dez/09, em função exclusiva do critério temporal, sendo que a partir de jan/2010
a impugnante se submeteu à nova regra de incidência da contribuição ao
SAT/FAP, em razão de significativa mudança legislativa, que acabou por restringir
o objeto dos autos até dez/2009.
Em 24/09/2001, indagada sobre quais filiais faziam parte do pólo ativo da
demanda, a impugnante indicou somente as novas filiais da incorporadora Bayer
Polímeros S.A. (CNPJ 14.372.981/0001-02; /0008-89; /0004-55; /0005-36; e
/0007-06), sem fazer menção às demais filiais da antiga Bayer S.A., CNPJ
33.018.748/0001-70 (doc. 20), considerando que já estariam abrangidas pelo
objeto da ação ordinária n° 1999.61.00.022027-6, além da possibilidade de
ocorrer litispendência (mesma pessoa jurídica discutir o mesmo objeto em duas
ações distintas), o que não é permitido.
Esclarece que na fase de instrução probatória solicitou a juntada da perícia
realizada na ação de 1999, como prova emprestada, que abrangia as filiais da
então Bayer S.A. do CNPJ 33.018.748; e ainda perícia complementar que analisou
apenas as novas filiais do CNPJ 14.372.981.
Em 26/07/2006 o juízo de 1a instância julgou improcedente o pedido inicial, “para
determinar que a ação estaria restrita às filiais discriminadas na petição de
24.9.2001, acima referida; e que a empresa continuasse a se submeter ao SAT
calculado de acordo com sua atividade preponderante de sua matriz”, por
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.245 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720019/2013-27
6
considerar que não havia prova nos autos quanto o pedido da individualização das
alíquotas por estabelecimento, uma vez que a prova pericial complementar teria
sido insuficiente para demonstrar o grau de risco dos estabelecimentos e não
teria sido juntada a prova emprestada, cuja responsabilidade seria da empresa.
Em 19/09/2011 o E. TRF em julgamento simultâneo com a ação ordinária de 1999
(doc. 24), negou provimento a apelação (doc. 23), mantendo a sentença
concordando com os argumentos de que o pólo ativo é restrito à matriz e às
quatro novas filiais da Bayer Polímeros S.A. (CNPJ 14.372.981).
Houve ainda interposição de embargos de declaração (doc. 25), não acolhidos
(doc. 26) e recurso especial (doc. 27) atualmente aguardando exame de
admissibilidade pela Vice Presidência do TRF (doc. 28).
Argumenta que na hipótese de o STJ manter as decisões proferidas nas ações
ordinárias 1999.61.00.022027-6 e no 2001.61.00.007853-5, somente haverá
vinculação e coisa julgada em relação ao estabelecimento matriz (então CNPJ
33.018.748/0001-70) e às filiais da então Bayer Polímeros S.A. (CNPJ
14.372.981/0001-02; /0008-89; /0004-55; /0005-36; e /0007-06), ou seja,
considerar-se-á que os estabelecimentos filiais nunca fizeram parte da ação (com
exceção dos 4 novos estabelecimentos da então Bayer Polímeros S.A listados na
petição de 24.9.2001 e que não fazem parte deste Auto de Infração).
Conclui que a discussão sobre a validade da contribuição ao SAT das demais filiais
poderá e deverá ser objeto de análise neste processo administrativo, sendo
recomendável o sobrestamento dos autos até que haja o pronunciamento
definitivo do STJ sobre a extensão e abrangência da ação quanto aos
estabelecimentos da impugnante.
Da Duplicidade de Cobrança: A NFLD 36.734.774-1
Sustenta que a autuação exige a contribuição ao SAT de todo o período de
apuração de 2008, em relação a 10 (dez) estabelecimentos1 da impugnante,
conforme discriminado abaixo, contudo a Receita Federal por meio da NFLD-
Debcad n° 36.734.774-1 de 09/02/2010 (doc 29) já está cobrando a contribuição
ao SAT do período de apuração de fevereiro de 2008 a setembro de 2008, em
relação as filiais CNPJ 18.459.528/0033-00 e CNPJ 18.459.528/0047-06:
(...)
Ressalta que o processo administrativo da referida NFLD está atualmente
suspenso aguardando o desfecho das ações judiciais descritas no item anterior e
muito embora os débitos estivessem com sua exigibilidade suspensa por meio dos
depósitos judiciais realizados nas referidas ações judiciais, a NFLD 36.734.774-1 foi
lavrada indevidamente com aplicação de multa de mora de 20% e com correção
pela SELIC.
Evidencia a duplicidade da cobrança e a necessidade de revisão deste auto de
infração; ou, alternativamente, o cancelamento da NFLD 36.734.774-1, tendo em
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.245 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720019/2013-27
7
vista este processo administrativo ter o objeto mais abrangente (mais filiais e todo
o período de 2008) e não estar sendo exigida a indevida multa de mora.
Pleiteia o apensamento a estes autos do processo administrativo pertinente a
NFLD 36.734.774-1, visando a comprovação de se tratar da mesma contribuição
ao SAT de 2008, objeto também deste auto de infração para que haja o seu
devido cancelamento.
Do Grau de Risco dos Estabelecimentos - Necessidade de Apuração
Individualizada
Assevera que a contribuição para financiamento do Seguro de Acidente do
Trabalho prevista no artigo 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91 (na redação dada pela
Lei n° 9.732/98), era calculada de acordo com o grau de risco de acidentes do
trabalho da empresa, porém o Regulamento da Previdência Social (Decreto no
612/92, com a redação dada pelo Decreto no 2.173/97) gerou dúvida
interpretativa quanto a apuração do grau da atividade preponderante se deveria
ser aferido de forma individualizada por estabelecimento ou deveria observar o
grau da empresa genericamente tomando como base a sua atividade principal
descrita no Código Nacional de Atividade Econômica/CNAE.
Acrescenta que, com a edição da Súmula 351, o STJ pacificou o entendimento
quanto a apuração da alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do
Trabalho/SAT que deve ser aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
Apesar de referida Súmula não ter efeito vinculante foi editado o Parecer n°
2.120/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional/PGFN (doc. 30)
autorizando a Fazenda a não mais recorrer sobre este tema, como inclusive vem
sendo adotado em julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais/CARF em acórdão que cita.
Sustenta que no presente caso foi aplicada a alíquota de contribuição ao SAT de
2% para todos os 10 (dez) estabelecimentos, equivalente ao grau de risco do
estabelecimento matriz sem considerar o grau de risco individualizado para os
demais estabelecimentos filiais, a maioria sujeito ao risco de grau leve (alíquota
de 1%), devendo ser calculada a alíquota de acordo com o estabelecido na Súmula
351 do STJ e ainda considerando o Parecer 2.120/2011 da PGFN e de acordo com
as provas técnicas anexadas (doc. 12 e 21).
Transcreve resultado da prova técnica realizada pelo Perito da 22a Vara da Justiça
Federal sobre 7 (sete) dos 10 (dez) estabelecimentos da autuada que são objeto
da autuação, requerendo para os estabelecimentos em que ainda não foi
realizada perícia técnica a observância de sua atividade principal, conforme seu
código e descrição de atividade econômica principal (CNAE fiscal) e alíquotas
previstas no Anexo V do Decreto n° 6.042/2007. Apresenta demonstrativo com o
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.245 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720019/2013-27
8
grau de risco dos estabelecimentos CNPJ 18.459.628/0021-69 (doc. 31), CNPJ
18.459.628/0043-74 (doc. 32) e CNPJ 18.459.628/0029-16 (doc. 33).
Demonstra a necessidade de observância dos corretos graus de risco dos
estabelecimentos de forma individualizada e de acordo com a perícia técnica (doc.
12 e 21) ou de acordo com a atividade econômica principal do estabelecimento
(CNAE), ressaltando que referida revisão não é conflitante com as ações judiciais
que estariam restritas a então matriz e a outras quatro filiais que não são objeto
do auto de infração, caso o atual entendimento do E. TRF da 3a Região prevaleça
ao final das ações.
Das Provas, Diligências e da Juntada de novos Documentos Protesta pela
apresentação posterior de novos documentos, provas e alegações para perfeita
elucidação dos fatos, e ainda caso se entenda necessário a realização de perícia
técnica para auferir o grau de risco de acidente do trabalho para cada um de seus
estabelecimentos objeto do auto de infração.
Pedido Requereu ao final:
- seja apensado a estes autos o processo administrativo pertinente a NFLD
36.734.774-1, a fim de que haja o cancelamento de uma das exigências fiscais, sob
pena de se incorrer em duplicidade de cobrança; seja suspenso o andamento
deste processo administrativo até que haja a decisão definitiva na ação ordinária
1999.61.00.022027-6 e na ação ordinária n° 2001.61.00.007853-5, de modo a
permitir verificar sua extensão e abrangência quanto aos estabelecimentos filiais
da Requerente; e/ou
- seja dado provimento a esta impugnação para julgar parcialmente improcedente
o auto de infração, cancelando-se as exigências fiscais de contribuição ao SAT
calculadas em alíquotas superiores ao efetivo grau de risco individualizado de
cada estabelecimento.
Protesta pela realização de perícia técnica para auferir o grau de risco de acidente
de trabalho para cada um de seus estabelecimentos objeto do auto de infração.
Da Diligência Convertido o julgamento em diligência, mediante a Resolução no
4.421, fls.766/774, a fiscalização se manifesta às fls. 821/822 e junta documentos
de fls. 777/820 e fls. 823/830.
Manifestação do contribuinte após diligência fiscal O contribuinte se manifesta
sobre a diligência às fls. 847/851, reiterando os argumentos da impugnação inicial
e acrescentando o que segue em síntese.
Esclarece que demonstrou à fiscalização que os depósitos judiciais da referida
contribuição do ano de 2008 foram efetuados à alíquota de 3% e, nas hipóteses
cabíveis, também com o acréscimo do adicional de aposentadoria (agentes
nocivos).
Menciona que os depósitos judiciais estavam sendo realizados desde o período de
2001 à alíquota 3% e assim foi feito (equivocadamente) também em relação ao
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.245 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720019/2013-27
9
período de 2008 sem que tivesse sido observada a alteração de alíquota para o
seu CNAE (de 3% para 2%), prevista no Anexo V do RPS, atualizada pelo Decreto
no 6.042/2007.
Conclui que os valores da referida contribuição depositados em juízo (alíquota de
3%) são superiores àqueles formalizados no auto de infração deste processo
administrativo (alíquota de 2%); sendo que a referida diferença deve ser
devolvida independentemente do desfecho da referida ação judicial ou deste
processo administrativo.
Requereu ao final: (i) sejam canceladas as exigências fiscais de 02/2008 a 09/2008
da NFLD 36.734.774-1 em razão do reconhecimento pela Autoridade lançadora da
duplicidade de lançamento; (ii) seja suspenso o andamento deste processo
administrativo até que haja a decisão definitiva na Ação Ordinária n°
2001.61.00.007853-5, de modo a verificar a extensão e abrangência quanto aos
estabelecimentos filiais objeto da ação judicial; (iii) seja dado provimento a
Impugnação, para julgar parcialmente improcedente o presente auto de infração,
cancelando-se as exigências fiscais de contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente de riscos ambientais do trabalho calculadas em alíquotas superiores
ao efetivo grau de risco de cada estabelecimento; e (iv) reconheça o excesso do
depósito judicial do referido período em objeto (todo o ano de 2008), de forma
que seja possível à Impugnante pleitear em juízo o levantamento da referida
diferença (decorrente da não observância pela Impugnante quanto a nova
alíquota estabelecida no Decreto 6.042/2007).
Do Julgamento em 1a Instância
Em Sessão realizada em 30/10/2018, a então 12a Turma da Delegacia de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP decidiu por manter parcialmente o débito,
mediante o Acórdão no 14-88.894, fls. 844/866, retificando o valor do lançamento
de R$ 4.527.956,81 para R$ 4.258.547,29, em razão de duplicidade de lançamento
reconhecido em diligência pela fiscalização.
Às fls. 874/884, Bayer S/A apresenta Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do então Ministério da Fazenda, aduzindo em
síntese, a inexistência de concomitância de ação judicial e renúncia à via
administrativa, pois os estabelecimentos objeto deste auto de infração não estão
abrangidos nas medidas judiciais interpostas, devendo a contribuição ao SAT ser
calculada de forma individualizada por estabelecimento, conforme a Súmula 351
do C. STJ e Parecer PGFN 2.120/2011.
Elenca os seguintes pedidos:
(i) seja suspenso o andamento deste processo administrativo (com base no
artigo 313, inciso V. alínea "a-. CPC/15) até que haja a decisão definitiva na
Ação
Ordinária
1999.61.00.022027-6
e
na
Ação
Ordinária
n°
2001.61.00.007853-5; e/ou
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.245 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720019/2013-27
10
(ii) seja dado provimento integral ao recurso voluntário de forma a julgar
parcialmente IMPROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO, cancelando-se as
exigências fiscais de contribuição ao SAT calculadas em alíquotas superiores
ao efetivo grau de risco individualizado de cada estabelecimento (conforme
CNAE e alíquotas previstas no Anexo V do Decreto n° 6.042/2007).
Do Julgamento em 2a Instância
Em sessão de 06/11/2019, a 2a Turma da segunda Câmara da 2a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/CARF decidiu por maioria de votos,
dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a concomitância
declarada pela decisão de primeiro grau, com o retorno dos autos à 1a instância
para que sejam enfrentadas as demais questões da impugnação, conforme
Acórdão no 2202-005.719, fls. 911/936, cuja ementa e conclusões do voto
vencedor transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA.
Inexistindo nos autos decisão judicial determinando, especificamente que o
processo administrativo fique suspenso ou sobrestado, deve ser dado
prosseguimento ao feito.
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo concomitância com ação judicial, não há renúncia às instâncias
administrativa.
Alega a Recorrente que o atual conteúdo decisório das Ações Ordinárias no
1999.61.00.022027-6
e
2001.61.00.007853-5
não
considera
os
estabelecimentos objeto da presente autuação fiscal (CNPJ FINAL: 0001-15;
0029-16; 0033-00; 0042-93; 0045-36; 0047-06; 0050-01 e 0053-46),
portanto, não haveria o caso de concomitância entre a esfera judicial e
administrativa.
Verificando os autos, percebe-se que as ações propostas não constaram as
filiais em questão como parte autoras das ações, tampouco a contribuinte
assim o fez quanto intimada.
Em ambos os processos judicial houve decisão no sentido que as filiais têm
personalidade jurídica própria para fins tributários, conforme decisões
transcritas pelo ilustre Conselheiro Relator.
Acrescenta-se que, nos autos dos processos judiciais, a contribuinte, ao ser
instada a esclarecer quais seriam as filiais a compor o polo ativo do
presente feito, listou apenas 4 (quatro) filiais, que não as de CNPJ FINAL:
0001-15; 0029-16; 0033-00; 0042-93; 0045-36;0047-06; 0050-01 e 0053-46.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.245 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720019/2013-27
11
Portanto, entendo que não há concomitância no caso em questão, pois,
consoante decisões judiciais existentes e trazidas aos autos, as filiais em
questão não fazem parte do polo ativo das Ações Ordinárias no
1999.61.00.022027-6 e 2001.61.00.007853-5.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para afastar a
concomitância declarada pela decisão de primeiro grau, devendo os autos
retornar àquela instância para que sejam enfrentadas as demais questões
da impugnação. (documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto – Redator Designado.
O contribuinte foi Intimado do Acórdão CARF no 2202-005.719 mediante a
Intimação RFB/SRRF08/ERCA/CONTCARF no 8.600/2020, de 06/08/2020, fls. 942,
com ciência por meio de sua Caixa Postal na data de 28/09/2020, fls. 945.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e o crédito procedente em parte,
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo quanto à matéria comum a ambos os processos. Ocorrerá, todavia,
a instauração do contencioso em relação à matéria distinta daquela discutida
judicialmente.
DEPÓSITO EM MONTANTE INTEGRAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
Na existência de depósito em montante integral, a observância do princípio da
eficiência torna o lançamento de ofício desnecessário para constituir o crédito
tributário questionado na ação judicial correspondente, mas este pode ser
efetuado caso a autoridade fiscal julgue necessário deixar caracterizados, dentre
outros requisitos, a descrição do fato e a disposição legal infringida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração impulsionar o processo até sua decisão
final.
PROVAS.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.245 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720019/2013-27
12
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
legais.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a perícia quando a matéria a ser apreciada está sendo discutida no
âmbito do judiciário.
RETIFICAÇÃO. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO.
Exclui-se do lançamento as competências em que verificada duplicidade de
lançamento em relação a Débito Confessado em GFIP anteriormente lavrado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, folhas 874/884, com as mesmas
alegações da DRJ.
Ao final requer:
(i)
seja suspenso o andamento deste processo administrativo (com base no
artigo 313, inciso V. alínea "a-. CPC/15) até que haja a decisão definitiva
na Ação Ordinária 1999.61.00.022027-6 e na Ação Ordinária n°
2001.61.00.007853-5; e/ou
(ii)
(ii) seja dado provimento integral ao recurso voluntário de forma a julgar
parcialmente IMPROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO, cancelando-se as
exigências fiscais de contribuição ao SAT calculadas em alíquotas
superiores ao efetivo
grau
de
risco
individualizado
de
cada
estabelecimento (conforme CNAE e alíquotas previstas no Anexo V do
Decreto n° 6.042/2007).
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Da Delimitação do Objeto da Lide
Tendo em vista que a empresa reitera os argumentos suscitados quando da
impugnação, e tendo em vista que a DRJ a delimitou a lide na sua apreciação da impugnação,
reproduzimos, abaixo, o teor desta delimitação:
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.245 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720019/2013-27
13
Conforme consta do relatório fiscal o presente lançamento foi efetuado para
prevenir a decadência pois a empresa está discutindo judicialmente a
contribuição lançada mediante ação ordinária processo no 2001.61.00.007853-5,
ajuizada na 22a Vara Federal de São Paulo/SP e de início efetuou depósitos
judiciais no CNPJ no 14.372.981/0001-02 - Bayer Polímeros S/A, que,
posteriormente foi incorporada pela empresa Bayer Cropscience S.A., CNPJ no
18.459.628/0001-15, atual Bayer S/A.
Referida ação declaratória interposta pela empresa Bayer S/A CNPJ
14.372.981/0001-02 foi distribuída em 20/03/2001 por dependência ao processo
1999.61.00.022027-6, e, apresenta os seguintes pedidos, conforme se verifica da
petição inicial da mencionada ação declaratória no 2001.61.00.007853-5, juntada
pela defesa às fls. 544/601:
A) reconhecer e declarar a plena inexistência de relação jurídica que obrigue a
Autora a pagar a contribuição social para o Seguro de Acidente do Trabalho,
prevista no inciso II, do artigo 22, da Lei n° 8.212, no Decreto n° 612/92 no
Decreto n° 2.173/97, adotando-se, pontual ou cumulativamente, como razão de
decidir, as premissas apontadas sob itens "I" a "III", do capítulo das Conclusões,
desta peça;
B) reconhecer e declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a Autora a
pagar as alíquotas adicionais da contribuição ao S.A.T., instituídas pela Lei n°
9.732/98, adotando-se, como razão de decidir, a conclusão trazida no item "IV",
do capitulo das Conclusões, desta peça;
C) reconhecer e declarar, caso improvido o pedido "A", a inexistência de relação
jurídica que obrigue a Autora a pagar a contribuição ao S.A.T., em alíquota
superior a 1%, adotando-se como razão de decidir a conclusão dos itens "III" e/ou
"V", do capítulo das Conclusões, desta peça;
D) reconhecer e declarar, caso improvidos os pedidos "A" e "C", a inexistência de
relação jurídica que obrigue a Autora a pagar a contribuição ao S.A.T., em alíquota
única para toda a empresa, devendo ser calculada e recolhida conforme o grau de
risco especifico de cada um de seus setores, adotando-se como razão de decidir a
conclusão dos itens "V" e/ou "VI", do capitulo das Conclusões, desta peça;
E) condenar o Réu à devolução integral dos montantes indevidamente pagos por
conta de qualquer das sistemáticas reconhecidas como ilegais, devidamente
atualizados monetariamente, inclusive com aplicação dos índices inflacionários
expurgados, incidindo juros remuneratórios desde os recolhimentos indevidos e
moratórios após o trin sito em julgado, remunerados, após 01/96, através da
aplicação da taxa SELIC, até efetiva restituição ou compensação, determinando-se
o levantamento das quantias eventualmente depositadas cm conta a disposição
deste juízo no curso da demanda, em favor da Autora;
F) declarar, por fim, o direito da Autora de direito de reaver tais créditos mediante
compensação e de realizar a referida compensação com os valores devidos,
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.245 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720019/2013-27
14
vencidos e vincendos, à titulo de qualquer das contribuições da competência do
Réu, afastando quaisquer limitações de valor, prazo ou percentual, indevidamente
impostas, G) condenar o Réu ao ressarcimento integral das custas e despesas
processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 20%
incidentes sobre o montante total da condenação.
Depreende-se do exposto acima que a matéria relativa à incidência das
contribuições destinadas ao financiamento do SAT/RAT e do adicional da
aposentadoria especial não poderá ser objeto de apreciação quanto ao mérito
nesta instância administrativa, pois tal questão restará decidida definitivamente
pelo judiciário.
Como é cediço, a existência de ação judicial com o mesmo objeto do lançamento
importa em renúncia ao litígio nas instâncias administrativas, conforme disposto
na Lei de Execução Fiscal:
Lei no 6.830, de 1980
Art. 38. A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado
de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato
declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do
débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e
demais encargos.
Parágrafo único. A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste
artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto. grifei
O Decreto no 7.574, de 29/09/2011, que regulamenta o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União, também faz previsão
quanto à renúncia ou desistência da instância administrativa quando da
interposição de ação judicial com idêntico objeto do lançamento, seguindo o feito
com apreciação apenas da matéria distinta daquela constante do processo
judicial:
Da Renúncia ou da Desistência ao Litígio nas Instâncias Administrativas
Art.87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial
com o mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em
desistência ao litígio nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980,
art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver
matéria distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em
relação à matéria diferenciada.
Portanto, ao buscar a via judicial para tratar da inconstitucionalidade e ilegalidade
dos dispositivos legais que embasam a cobrança das contribuições previdenciárias
cobradas através da presente autuação, importou, assim, em renúncia ao
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.245 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720019/2013-27
15
contencioso administrativo quanto ao mérito da exigência das contribuições ora
levantadas, pela identidade de objeto. Esta identidade entre a ação judicial e a
defesa administrativa deve ser aferida pela semelhança da causa de pedir nos
processos que tramitam nas duas esferas, o que se afigura no caso em tela.
Havendo identidade de objeto entre a matéria colocada em ação judicial e a
matéria impugnada administrativamente, esta não será aqui apreciada, eis que
cabe ao Poder Judiciário a decisão sobre a mesma, nos termos da legislação
vigente.
Vale ressaltar que a renúncia ao contencioso administrativo ocorre apenas em
relação às matérias que constituem objeto tanto do pedido administrativo quanto
do judicial, devendo ser analisados todos os demais aspectos eventualmente
impugnados, ou seja, a matéria diferenciada. Vejam-se extratos da ementa e
conclusão do Parecer Normativo COSIT/RFB no 07/2014 (publicado no DOU de
27/08/2014):
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra
a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal
implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso de qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente.
(...)
Conclusão
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie
contra a Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto
(mesma causa de pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia
às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha
por escopo a correção de procedimentos adjetivos ou processuais da
Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e
competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne
à matéria distinta;
(...)
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.245 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720019/2013-27
16
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do
ingresso do sujeito passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida, e deixará de apreciar suas razões e de conhecer de eventual
petição por ele apresentada, encaminhando o processo para a inscrição em
DAU do débito, quando existente, salvo a ocorrência de hipótese que
suspenda a exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos incisos II, IV e
V do art. 151 do CTN;
Pelo exposto, considera-se que houve renúncia quanto às alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias discutidas
naquela ação judicial, mantendo-se o presente julgamento administrativo
limitado à matéria ou parte diferenciada ou distinta deduzida na impugnação.
Pois bem, segundo o impugnante há duas questões a serem apreciadas no
presente feito: a primeira quanto a duplicidade da cobrança da contribuição ao
SAT de 01/2008 a 09/2008, objeto da “NFLD lavrada anteriormente” e a segunda
questão quanto a definição de quais estabelecimentos filiais estariam incluídos no
polo ativo das ações judiciais em curso e que sofrerão os efeitos da futura coisa
julgada. Portanto, não se conhece da matéria relativa às alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias discutidas em ação judicial
Restaram, de acordo com o acórdão da impugnação, duas questões a serem
apreciadas no recurso voluntário:
Primeira questão - quanto a duplicidade da cobrança da contribuição ao SAT de
02/2008 a 09/2008, objeto da “NFLD lavrada anteriormente”
Quanto à questão acima, verifica-se que a mesma teve o pedido deferido no
julgamento da DRJ, conforme trecho do acórdão da impugnação:
Da Duplicidade de Cobrança: A NFLD 36.734.774-1
O impugnante alega que em relação ao período de apuração de 02/2008 a
09/2008 nas filiais CNPJ 18.459.528/0033-00 e CNPJ 18.459.528/0047-06, já
houve lançamento de contribuição ao SAT na NFLD-Debcad n° 36.734.774-1 de
09/02/2010, fls. 750/752. Vejamos.
(...)
Desta forma, os valores referentes ao Levantamento RA- Adicional Aposentadoria
Especial apurados nos Estabelecimentos CNPJ 18.459.528/0033-00 e CNPJ
18.459.528/0047-06, competências 02/2008 a 09/2008, devem ser excluídos da
presente autuação, conforme planilha no final deste voto.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.245 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720019/2013-27
17
segunda questão - quanto a definição de quais estabelecimentos filiais estariam
incluídos no polo ativo das ações judiciais em curso e que sofrerão os efeitos da futura coisa
julgada.
Há ainda o pedido para que “seja suspenso o andamento deste processo
administrativo (com base no artigo 313, inciso V. alínea "a-. CPC/15) até que haja a decisão
definitiva na Ação Ordinária 1999.61.00.022027-6 e na Ação Ordinária n° 2001.61.00.007853-5”.
Da Decisão
Tendo em vista que os argumentos apresentados na impugnação são os mesmos
apresentados na impugnação, reproduzo, por concordância, a decisão da primeira instância:
Do Grau de Risco dos Estabelecimentos - Necessidade de Apuração
Individualizada O impugnante pretende discutir individualmente o grau de risco
de cada estabelecimento em que lançadas as contribuições nestes autos, porém,
como já dito anteriormente, a propositura de ação judicial em que se discute a
aplicação da alíquota SAT/RAT para cada estabelecimento da autuada impede que
o mérito seja aqui analisado.
Com efeito, verifica-se no recurso especial interposto nos autos da ação
declaratória 2001.61.00.007853-5, fls. 721/744, que o impugnante pleiteia a
retificação do polo ativo da demanda conforme segue:
(...)
No referido Recurso Especial ao STJ há também os seguintes pleitos referindo-se
aos estabelecimentos da autuada:
(...)
Além disto, o impugnante pleiteia nestes autos, no item 60 da peça de defesa,
abaixo transcrito, a suspensão do andamento do processo administrativo visando
obtenção da decisão definitiva judicial quanto à abrangência das filiais da
requerente, o que vem a corroborar o entendimento aqui esposado quanto a
renúncia da discussão nesta via administrativa:
ii) seja suspenso o andamento deste processo administrativo até que haja a
decisão definitiva na ação ordinária 1999.61.00.022027-6 e na Ação Ordinária n°
2001.61.00.007853-5, de modo a permitir verificar sua extensão e abrangência
quanto aos estabelecimentos filiais da Requerente; e/ou
Cabe ainda destacar que a pendência de nova decisão judicial que eventualmente
poderá lhe ser favorável não produz efeitos na tramitação do processo
administrativo, pois não há previsão para o sobrestamento do procedimento na
presente instância no regime do Processo Administrativo Fiscal/PAF.
Com efeito, o pedido de sobrestamento do feito até decisão final em matéria
pendente de decisão na esfera judicial, não pode ser acolhido.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.245 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720019/2013-27
18
No ordenamento preconizado pelo Decreto no 70.235/72, que regulamenta o
Processo Administrativo Fiscal, não existe determinação para que este, nas
circunstâncias do presente caso, tenha o seu trâmite suspenso, no aguardo de
decisão definitiva de outro processo em andamento.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, não podendo a autoridade executiva sobrestar o julgamento na
inexistência de impeditivo legal.
Por ora, deve ser feito o julgamento da impugnação apresentada contra o
lançamento, em homenagem ao princípio da oficialidade, que obriga a
administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
Ressalte-se que o depósito do montante integral do tributo devido suspende a
exigibilidade do crédito tributário e impede qualquer ato de cobrança do crédito
tributário, incidência da mora, bem assim a inscrição do débito na dívida ativa e
execução fiscal (função suspensiva).
CONCLUSÃO
Do exposto, voto conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria
incluída em ação judicial, por concomitância, e na parte conhecida, negar-lhe provimento
.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1032
DF CARF MF
Original